Tribunal: TJDFT
Processo: 0024222-70.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024222-70.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TUPINAMBA MARIO VARALLO DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO INDEFIRO o pedido de superpreferência formulado pelo(a) credor(a) TUPINAMBÁ MÁRIO VARALLO (ID 29078020), uma vez que a decisão de ID 11289737, proferida em 16/09/2019, já concedeu lhe concedeu a preferência. Ressalte-se que o valor correspondente ao benefício foi recebido pelo credor através do alvará de ID 15525595. Com efeito, o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento do valor remanescente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac